Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-55.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000819-55.2025.8.05.0211

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MARCOS VENICIUS PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s):JULIANA MENDES DE OLIVEIRA, LUANA BRAGA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O ART. 35. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu os réus das imputações previstas nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, embora tenham sido flagrados transportando 129,50g de maconha e 7,60g de cocaína, além de quatro aparelhos celulares e R$ 1.175,00 em espécie, pleiteando o órgão ministerial a condenação dos apelados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas imputado aos apelados; e (ii) estabelecer se há prova idônea da existência de vínculo estável e permanente entre os réus apta a caracterizar o crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em maconha e cocaína.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados sob contraditório judicial, são coerentes e harmônicos, demonstrando que os réus tentaram evadir-se da abordagem policial, realizaram manobras suspeitas e arremessaram objetos pela janela do veículo, circunstâncias que evidenciam a prática da traficância.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas à apreensão de múltiplos aparelhos celulares, dinheiro em espécie e à conduta evasiva dos acusados, constituem elementos objetivos aptos a demonstrar a finalidade mercantil da droga, afastando a tese de porte para consumo pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

Os depoimentos prestados por agentes policiais possuem plena eficácia probatória quando coerentes com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de ilegalidade ou má-fé, sendo válidos para fundamentar decreto condenatório.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova segura da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes, não bastando a mera coautoria ocasional no delito de tráfico.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram apenas a atuação conjunta dos réus no episódio do flagrante, sem comprovação autônoma de vínculo duradouro voltado à prática reiterada da traficância, o que impede a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Reconhecida a prática do crime de tráfico e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da primariedade e da ausência de prova de dedicação a atividades criminosas, admitindo-se redução de 1/3 em razão da diversidade das substâncias apreendidas.

Preenchidos os requisitos dos arts. 33, §§2º e 3º, e 44 do Código Penal, é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de drogas, associada à tentativa de fuga, ao descarte de objetos, à posse de múltiplos celulares e dinheiro em espécie, constitui conjunto probatório suficiente para comprovar o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, sendo insuficiente a mera atuação conjunta no flagrante. 3. Ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, é aplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 35, caput; Código Penal, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 734103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, HC nº 585979/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.08.2020, DJe 28.08.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8000819-55.2025.8.05.0211
, da Comarca de Riachão do Jacuípe-Ba, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
MARCOS VENICIUS PEREIRA SANTOS e LEVI SALLES RAMOS DOS SANTOS TRABUCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.